Tribunal: TJBA
Processo: 8005023-84.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005023-84.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TALITA WINOLA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS DIGITAIS. ALEGADA FALHA NO APLICATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. INADIMPLÊNCIA. BLOQUEIO DE CARTÃO E REDUÇÃO DE LIMITE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade civil, ainda que objetiva, exige a comprovação do dano e do nexo causal, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito, conforme art. 373, I, do CPC.

A parte autora não comprovou a alegada falha sistêmica do aplicativo, limitando-se a apresentar registros de tentativas de contato, insuficientes para demonstrar a indisponibilidade do serviço.

A ausência de elementos técnicos idôneos, como registros de erro ou capturas de tela, impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

A inexistência de prova quanto à impossibilidade de utilização de meios alternativos de pagamento fragiliza a tese autoral.

Não se justifica a inversão do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança das alegações.

A inadimplência do consumidor legitima o bloqueio do cartão e a reavaliação do limite de crédito, caracterizando exercício regular de direito pela instituição financeira.

Inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar, afastando-se a configuração de dano moral.

Os transtornos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor pressupõe conduta ilícita do fornecedor, não verificada no caso.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

R
ecurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8005023-84.2024.8.05.0080
,
em que figuram, como
Apelante -
TALITA WINOLA SILVA DOS SANTOS

e,
como
Apelad
o

-
NEON PAGAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
P
ROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo

a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/7